Tribunal: STF
Processo: CR 9661
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-18
Data de publicação: 2001-10-18

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA - CIÊNCIA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE NOTA PROMISSÓRIA -
ORDEM PÚBLICA. A questão referente aos juros cobrados na ação longe
fica de envolver a ordem pública nacional, devendo ser ferida no foro
competente, ou seja, o da Justiça rogante.